Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711886-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão de ID 34537633, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado pela empresa embargante. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no referido decisum, afirmando, para tanto, que não houve manifestação quanto ao fato novo trazido nos fundamentos do recurso, qual seja, que a empresa agravada publicou retificação de ata em 16 de janeiro de 2022, onde, em um primeiro momento, não havia sido observado o descumprimento do Atestado de Qualificação Técnica em conformidade com o item 4.4.1 do edital, não tendo sido oferecido prazo pela Comissão Administrativa para a embargante se manifestar acerca desta nova exigência, o que violou direito líquido e certo. Reforça sua aptidão para continuar no processo de credenciamento, destacando que já foi demonstrado preencher os requisitos, por analogia a disposição legal constitucional em relação a outras pessoas. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso diante do reconhecimento do preenchimento dos requisitos exigidos no processo de credenciamento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, contradição e obscuridade: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaquei) Inexiste qualquer vício na decisão exarada que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente questão de relevo apresentada nos autos. Assim, não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pela parte ou, ainda, quando não os responde, um a um. Ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pois o deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Assim, tem-se que não se faz necessária a abordagem sob a ótica de todos os fatos enumerados pela embargante, estando ausente, portanto, qualquer omissão no julgado, pois o provimento jurisdicional analisou a questão posta em debate, construindo o fundamento jurídico para concluir que deve ser mantido o entendimento do juízo a quo, que não se verifica qualquer ofensa ao procedimento de credenciamento ora impugnado. Destaque-se que o entendimento exarado pela comissão, de descumprimento do Atestado de Qualificação Técnica em conformidade com o item 4.4.1 do edital, apenas agregou fundamento para a desqualificação da agravante, pois já havia sido considerada inapta diante da ausência de previsão de atividade de cobrança extrajudicial em seu objeto social. Transcrevo trechos do acórdão que construíram o fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado: No caso em análise, o Edital de Credenciamento no 006/2021 – SUPVA assim dispôs (ID 118318482 dos autos principais): 1 OBJETO DO CREDENCIAMENTO 1.1 Constitui objeto do presente procedimento administrativo credenciar pessoas jurídicas (cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial) para prestação do serviço ao Banco de Brasília S.A., com atuação em todo o território nacional relativo a cobrança extrajudicial de créditos inadimplidos, de acordo com as necessidades do BRB, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos pertinentes a esfera administrativa, em caráter temporário, sem exclusividade e sem vínculo empregatício.; (...) 3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1 Poderão participar deste credenciamento, os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, em especial, as descritas do TERMO DE REFERÊNCIA DIVAR/SUPVA/GEREC– 2021/005, Anexo III e seus Anexos. (...) 6 IMPEDIMENTOS (...) 6.1.3 Deixar de apresentar a documentação ou informações solicitadas na data fixada ou apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital; Por sua vez, o Anexo III do mesmo procedimento dispõe: 1. Objeto 1.1. Credenciamento de pessoas jurídicas (cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial) para prestação do serviço ao Banco de Brasília S.A., com atuação em todo o território nacional relativo a cobrança extrajudicial de créditos inadimplidos, de acordo com as necessidades do BRB, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos pertinentes a esfera administrativa, em caráter temporário, sem exclusividade e sem vínculo empregatício.(destaquei) Percebe-se que o edital foi claro ao registrar que o credenciamento era adstrito às pessoas jurídicas cujo objeto social preveja atividades referentes à cobrança extrajudicial. Por seu turno, a sociedade agravante tem em seu ato constitutivo o seguinte objeto social (ID 118318480 dos autos principais): CAPÍTULO 2 DO OBJETO SOCIAL Cláusula 2a – A sociedade tem por objetivo disciplinar o expediente e resultados patrimoniais auferidos na prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica, seja por seu sócio, seja pelos advogados que a ela se integrem mediante vínculo empregatício ou contrato de associação. Verifica-se de maneira inequívoca, que a agravante não cumpriu a exigência editalícia, não revelando abusividade ou ilegalidade no ato que a declarou inapta ao credenciamento. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho: Habilitação é a fase do procedimento em que a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação. A inabilitação acarreta a exclusão do licitante da fase do julgamento das propostas, e, embora seja uma preliminar deste, vale como elemento de aferição para o próprio contrato futuro, que é, de regra, aliás, o alvo final da licitação. (Manual de Direito Administrativo, 26a ed., Atlas, p. 283) Portanto, se a agravante não possui em seu objeto social a previsão de atividades de cobrança extrajudicial, o ato impugnado demonstra coerência com o edital de credenciamento. Também não se verifica a alegada ofensa à isonomia, já que a isonomia que se deve resguardar diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos, o que não se amolda ao presente caso, já que o simples fato de outras candidatas aprovadas também terem em seu CNPJ a descrição da atividade econômica principal como serviços advocatícios, não leva à conclusão de que em seu objeto social também não há a previsão de atividades referentes à cobranças extrajudiciais que, ressalte-se, em nada se amoldam com o exercício da advocacia ou mesmo a realização de cobranças judicias. (destaquei) As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento e manifestação do Ministério Público. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 18:57:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador